Tribunal: TJSP
Processo: 2159124-87.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação revisional de locação comercial – Pandemia do novo coronavírus e seus efeitos nas relações comerciais entre as partes - Insurgência contra acórdão que revogou a tutela antecipada concedida em Primeiro Grau - Contradição, omissão – Inexistência – Decisão que indicou com clareza a situação atípica própria do contrato objeto da lide e a consequente falta dos elementos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação revisional de locação comercial – Pandemia do novo coronavírus e seus efeitos nas relações comerciais entre as partes - Insurgência contra acórdão que revogou a tutela antecipada concedida em Primeiro Grau - Contradição, omissão – Inexistência – Decisão que indicou com clareza a situação atípica própria do contrato objeto da lide e a consequente falta dos elementos que ensejam a concessão de tutela jurisdicional em benefício da autora - Caráter infringente - Embargos rejeitados.